Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Renato Scussel Número do processo: 0727581-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAMILLE MARIA CAMPOS RODRIGUES DO AMARAL IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por JAMILLE MARIA CAMPOS RODRIGUES DO AMARAL contra ato atribuído SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consistente no ato que impediu o acesso a impetrante à carência n° 298386 na unidade Escola Classe 05 do Guará. Em suas razões, a impetrante inicialmente apresenta um breve resumo dos fatos, relata que foi classificada na posição 457a no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores substitutos para a rede pública de ensino do DF, componente curricular. Relata que em 28 de junho de 2024, a impetrante foi convocada para suprir a carência n° 298386 na Escola Classe 05 do Guará, no período de 27 de junho a 10 de julho de 2024. Destaca que iniciou suas atividades em 1o de julho de 2024. Contudo, no dia seguinte, após lecionar no turno matutino, compareceu à Coordenação Regional de Ensino do Guará no período da tarde para entregar a documentação necessária para formalizar a contratação. Argumenta que foi informada de que o diploma apresentado não estava em conformidade com o edital do processo seletivo e que, por esse motivo, não poderia suprir aquela carência nem ser convocada para futuras substituições de docentes. Defende que a decisão impugnada viola o direito da impetrante ao exercício profissional como professora temporária substituta, habilitada no processo seletivo para a rede pública de ensino do DF, conforme assegurado pela Constituição Federal e pela Lei no 9.394/1996. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da liminar, argumenta que (in verbis): [...] De igual modo, há risco na demora da prestação jurisdicional. Observa-se que do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final, pois, se não for deferida a medida liminar, a impetrante será privada de suprir a carência n° 298386 na Escola Classe 5 do Guará e impedida de ser convocada para futuras substituições de docentes [...] No final, a impetrante requer, em suma, a concessão da gratuidade da justiça; a tramitação preferencial, pois é idosa; a declaração de que o Diploma de Educação Normal emitido pela Escola Estadual Antônio Carlos em benefício da impetrante é suficiente e adequado para o exercício do magistério para fins do componente curricular atividades previsto no Edital n° 53, de 21/09/2023, da Secretaria de Estado de Educação, publicado no Diário Oficial do DF de 22/09/2023; a suspensão imediata do ato que impediu o acesso da impetrante à carência n° 298386 na unidade Escola Classe 05 do Guará; a suspensão imediata de convocação de candidatos classificados em posições posteriores às da impetrante na Coordenação Regional de Ensino do Guará, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por convocação; o acesso da impetrante à carência n° 298386 na unidade Escola Classe 5 do Guará; Alternativamente, requer caso o prazo da carência n° 298386 na unidade Escola Classe 5 do Guará já tenha transcorrido, que a impetrante acesse as próximas vagas decorrentes de carência, observada a ordem classificatória do processo seletivo simplificado. É o relatório. DECIDO. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1438/2024, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 01 a 05 de julho de 2024. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas as medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, em mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, além de outras inadiáveis. Não serão admitidas medidas apreciadas pelo juízo competente ou examinadas em plantão anterior, incluindo as respectivas reconsiderações, requerimentos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No presente caso, a medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria já citada, pois a impetrante não comprovou que há risco de perecimento do direito caso não seja apreciada no plantão. O fato de não ter sido aceita para suprir a carência de professor, para o período de 26/06/2024 a 10/07/204 (ID 61163123), por possuir diploma de magistério não demonstra urgência para ser examinado no plantão judiciário. Não há, nos autos, prova de que a convocação dos próximos candidatos ocorrerá no antes do início do horário de expediente forense do dia 05/7/2024. A medida, portanto, deve ser apreciada pelo Relator natural da causa. Ante o exposto, NÃO ADMITO O EXAME DO REQUERIMENTO EM SEDE DE PLANTÃO e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2024 09:10:18. Desembargador Renato Rodovalho Scussel Relator Plantonista